Tribunal: CARF
Processo: 11128.734687/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734687/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.541 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JAS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AGÊNCIA MARÍTIMA
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado
artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no
Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede
de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF
não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734687/2013-93
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734687/2013-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3301-011.536, de 24 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10711.723020/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio de acórdão, considerou
improcedente e manteve o crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) em preliminar – a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso;
b) no mérito :
b.1) ausência de responsabilidade em função do mandato – ilegitimidade passiva;
b.2) denúncia espontânea;
b.3) aplicação do Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

É o Relatório.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734687/2013-93

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto
dele tomo conhecimento.
- PRELIMINAR
- NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO PRESENTE RECURSO.

Alega a Recorrente a necessidade de concessão de efeito
suspensivo ao recurso.

Tal efeito é garantido á Recorrente por disposição legal, a teor
da determinação contida no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, que rege o
processo administrativo fiscal, in verbis :
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Assim, rejeito a preliminar suscitada
MÉRITO
- AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO -ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da autuação, ao argumento de que exerce a atividade de agente
marítimo, agindo como mandatário e em nome do armador do navio.

.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente
não nega que, na condição de agente marítimo, representa o transportador
estrangeiro, inclusive emitindo conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe
as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos á mercadoria
importada.

.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que
envolve vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles
respondendo pelas operações e informações correspondentes a suas fases de
atuação.

.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando
proporcionar maior segurança e agilidade ao comércio internacional, foi
criada no território nacional toda uma sistemática de acompanhamento e
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734687/2013-93

controle das cargas que estivessem em trânsito para o território nacional,
que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado,
administrado pela Aduana Brasileira.

.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio
de seus representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades
aduaneiras informações detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as
contem, os “containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de
passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga
transportada, portos em que atracariam e datas correspondentes. O objetivo
de tal controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle preciso
sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos
portos brasileiros.

.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações
fornecidas pelos exportadores, importadores e transportadores e pelas
autoridades portuárias, possibilitando uma rede de informações que se
completaria no sistema eletrônico de controle.

.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que
deveriam ser fornecidas por cada interveniente na rede de transporte
internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da Receita
Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para
apresentação de tais informações.

.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação
legal, editou a Instrução Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas
e unidades de carga nos portos alfandegados.

.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema
Integrado de Comércio Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX
CARGA.

.

O Decreto-Lei no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de
importação, assim dispunha :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734687/2013-93

II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado
Decreto-lei no 37/1966, o denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado
pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado pelo Decreto no
6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as
informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas,
transmitidas e recepcionadas eletronicamente.

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva chegada
do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.

(grifos deste relator)

.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da
responsabilidade pelo crédito tributário, no caso em exame, ao transportador,
por determinação contida no transcrito artigo 32, parágrafo único, inciso II do
Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734687/2013-93

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como
representante do transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos deste relator)

.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a
responsabilidade é exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo
mandatário ou representante que infrinjam comando legal.

.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no
37/1966 determina que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão,
voluntária ou involuntária, que “ importe inobservância, por parte da pessoa
natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu
regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los.”.

.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás
autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir este
dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia
pessoalmente por tal infração, com fulcro no determinado no artigo 95, inciso
I do Decreto-lei no 37/1966.

.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo
inciso I do art. 95 do mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual
o agente infrator concorre para a prática da infração, tampouco o fato de ser
mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis que o
agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que
significa abster-se de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam
prejudicá-los.

.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do
mandato, á toda evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei,
caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do
disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu
nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734687/2013-93

alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do
transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável
solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de
pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no
1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no
2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária
para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do Decreto-
Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do parágrafo único do artigo
124 do CTN) do “representante, no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator
Ministro Luiz Fux, data do julgamento 24/11/2010)

Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800/2007, as agências
marítimas são as representantes da empresa de navegação estrangeira no
país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente
a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga

.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade
passiva da recorrente no caso em exame.

- DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia
espontânea em virtude No caso em exame, inexiste qualquer procedimento
ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à prestação espontânea das
informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da
denúncia espontânea para fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe
foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do Decreto-lei no
37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse
instituto às penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as
tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código
Tributário Nacional (CTN), dispositivo que norteia as demais normas que
tratam dessa matéria. Nele estão delineados os requisitos próprios da
denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734687/2013-93

sua correta aplicação, independentemente da natureza da infração
denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o dano a
ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um paralelo com o
direito penal, assemelha-se à figura dos arrependimentos eficaz e posterior.
Assim, se a infração causou algum prejuízo, ele deve ser anulado, para que o
infrator não seja responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o
caput do art. 138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no parágrafo
único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a
denúncia espontânea para as infrações de natureza administrativa não
implica que esse instituto deva ser automaticamente aplicado nesses casos.
Assim como nas irregularidades de natureza tributária, primeiro é preciso
verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma
coisa é declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente,
outra coisa é reconhecer que ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza
tributária ou administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela
deve ser tempestiva e eficaz. Esses são os “pressupostos de admissibilidade”
da denúncia espontânea, necessários para que o direito a esse instituto seja
legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este
CARF já apreciou a matéria em várias oportunidades e, por serem
esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no 3402-004.149, de
24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no
126, com efeitos vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores
deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734687/2013-93

Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
O DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE

Quanto ao desrespeito aos Princípios Constitucionais da
Proporcionalidade e da Razoabilidade, a análise de tal argumento adentraria
a apreciação da constitucionalidade do textro legal que instituiu a penalidade
objeto dos presentes autos.

A Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, veio
estabelecer que o julgador deste tribunal administrativo não têm
competência para apreciar constitucionalidade de texto legal, como segue :
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante desta regra, nego provimento ao recurso neste tópico
- APLICAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 729 DO DECRETO No
6.759/2009 – REGULAMENTO ADUANEIRO

Solicita a Recorrente a aplicação ao caso do Inciso II do
artigo 729 do Regulamento Aduaneiro.

Não se sustenta a solicitação da Recorrente, pois existe
legislação específica para a matéria, aplicada corretamente pela
autoridade fiscal.

Assim, nego provimento ao recurso neste tópico.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734687/2013-93

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital